Tribunal: TJSP
Processo: 0007084-76.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em execução penal – Descumprimento de condições impostas no termo de regime aberto, sendo determinada a regressão ao regime semiaberto – Recurso que pretende a manutenção do sentenciado em regime aberto – Superveniência de decisão que o progrediu ao regime mais brando – Alvará de soltura cumprido - Perda do objeto – Recurso prejudicado (voto n. 43576).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007084-76.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante BRUNO VICTOR
DE FARIA MENDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007084-76.2020.8.26.0026 -Voto no 43576
2
VOTO No: 43576
AGRV.No: 0007084-76.2020.8.26.0026
COMARCA: BAURU
AGTE...: BRUNO VICTOR DE FARIA MENDES
AGDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em execução penal
Descumprimento de condições
impostas no termo de regime aberto, sendo determinada a
regressão ao regime semiaberto
Recurso que pretende a
manutenção do sentenciado em regime aberto Superveniência de
decisão que o progrediu ao regime mais brando
Alvará de
soltura cumprido - Perda do objeto Recurso prejudicado (voto n.
43576).
Cuida-se de agravo em execução penal
contra a r. decisão de fls. 24/25 que, diante do
descumprimento, pelo sentenciado, das condições
impostas no termo de regime aberto, impostas em
audiência de advertência, reconheceu a prática de
falta disciplinar de natureza grave, determinando a
regressão
de
Bruno
ao
regime
semiaberto,
e
declarando a perda de 1/6 dos dias eventualmente
remidos até a data da falta.
Busca o agravante a reforma da r.
decisão, aduzindo que a imposição de sanções no
curso da execução deve ser avaliada com prudência e
temperança, eis que, no instante em que procurado na
sua
residência,
estava
trabalhando,
em
regime
extraordinário. Assim, ao final, requer a reforma da
r. decisão, a fim de se determinar a sua manutenção
no regime aberto (fls. 01/04)
Contraminuta à fls. 31/32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007084-76.2020.8.26.0026 -Voto no 43576
3
Decisão de manutenção a fls. 33
A d. Procuradoria Geral da Justiça é
pelo não conhecimento do agravo (fls. 42/44).
É o relatório.
Efetivamente, o recurso encontra-se prejudicado. Depreende-se dos autos que o
sentenciado foi condenado, pela prática do delito
previsto no art. 157, §2o, I e II do CP, à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, tendo como TCP previsto para 06.12.2020
(fls. 25/27).
No presente agravo, insurge-se a defesa
contra a decisão que sustou cautelarmente o regime
aberto
e
o
regrediu
ao
regime
intermediário,
pretendendo, através do presente agravo em execução,
a reforma da r. decisão, para que seja mantido no
regime prisional aberto.
No entanto, como bem ventilado pela d.
Procuradoria Geral de Justiça, “a defesa relata que
o magistrado sustou cautelarmente o regime prisional
aberto em que se encontrava o sentenciado e impôs o
regime fechado, porque descumpriu as condições
impostas para cumprimento da pena em regime mais
brando (decisão de 19/03/2020
o presente agravo
foi interposto em 28/09/2020). Após a referida
decisão, já consta na PEC de origem no
0003898-66.2015.8.26.0496 que houve o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007084-76.2020.8.26.0026 -Voto no 43576
4
da falta de natureza grave praticada pelo agravante,
a determinação de regressão ao regime semiaberto e a
declaração da perda de 1/6 dos dias eventualmente
remidos. Além disso, consta, ainda, novo deferimento
de progressão para o regime aberto, com a concessão
de prisão albergue domiciliar” (fls. 43).
De fato, limitando-se o presente aos
limites do recurso interposto, compulsando-se os
autos de origem, constata-se ter sido o agravante
novamente beneficiado com a progressão ao regime
aberto (fls. 282/283 dos autos principais), sendo,
inclusive,
expedido
alvará
de
soltura
(fls.
292/294). E em consulta ao sistema informatizado
deste e. Tribunal, constata-se que o agravante foi
efetivamente colocado em prisão albergue domiciliar
em 29.10.2020, restando prejudicado o exame do
mérito recursal.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o
recurso.
Newton Neves

Relator